Tribunal: TJSP
Processo: 2082859-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente presa em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência objeto de investigação, onde foram encontrados 01 tijolo e pequenas porções fracionadas de "crack" (1.165,9 gramas), 01 tablete e pequenas porções de "haxixe" (84,2 gramas), diversos pedaços fracionados de maconha (939,2 gramas), várias porções de "skunk" (1.212,7

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente presa em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência objeto de investigação, onde foram encontrados 01 tijolo e pequenas porções fracionadas de "crack" (1.165,9 gramas), 01 tablete e pequenas porções de "haxixe" (84,2 gramas), diversos pedaços fracionados de maconha (939,2 gramas), várias porções de "skunk" (1.212,7 gramas), 625 microtubos contendo cocaína (126,1 gramas), além de diversas folhas de coca (73,5 gramas) – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis – Paciente que não preenche os requisitos para a prisão domiciliar - Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.